Tribunal: TJDFT
Processo: 0738846-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE AÇÕES NOMINATIVAS. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS FIXADOS PARA O CÁLCULO DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO. Deve ser mantida a sentença que fixa corretamente os parâmetros de atualização do valor da condenação, em estrita observância aos termos avençados pelas partes e ao conjunto probatório amadurecido no feito, indicando de maneira clara e fundamentada os índices de correção, juros de mora e multa contratual, bem como o modo de elaboração dos cálculos.